Tribunal: TJDFT
Processo: 0716891-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716891-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHNATAN SETTE FERREIRA AGRAVADO: SILAS DA ROCHA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por JOHNATAN SETTE FERREIRA (agravante) contra a decisão proferida pela Vara Cível de Planaltina nos autos de liquidação de sentença, n. 0009570-67.2016.8.07.0005 (iniciada por SILAS DA ROCHA MENDES, agravado), decisão com o seguinte teor: “Trata-se de pedido de liquidação de sentença apresentado por SILAS DA ROCHA MENDES em face de JOHNATAN SETTE FERREIRA e JÚLIO CESAR CONCEIÇÃO SORRANO. O objeto da liquidação é a condenação prevista na alínea ‘c’ do dispositivo da sentença de ID n. 42776298: ‘(...)Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar os réus ao pagamento: (...) c. de R$ 3.000,00 por mês, a título de indenização material, sob a forma de lucros cessantes, desde a data do acidente (05/07/2016) até dezembro de 2018, abatidos os valores recebidos pelo autor a título de auxílio doença, corrigido a partir do mês seguinte ao devido e acrescido de juros de mora de 1% a.m. O montante efetivo deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. (...)’. O pedido de liquidação foi recebido no ID n. 104760678. Intimados para apresentar resposta à documentação apresentada pelo autor (ID n. 108227123), os requeridos não se manifestaram. Decido. Na petição de ID n. 108045459 e documentação correlata, e, após análise dos documentos fornecidos pelo INSS em ID n. 106271477, o autor afirma que a condenação prevista na alínea "c" do dispositivo da sentença de ID n. 42776298, devidamente atualizada e com os abatimentos determinados, alcança o valor de R$ 125.003,52 (cento e vinte e cinco mil e três reais e cinquenta e dois centavos). Não houve impugnação dos requeridos a respeito do valor indicado tampouco sobre a documentação acostada aos autos, apesar da intimação realizada nas pessoas de seus advogados. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, torno líquida a condenação prevista na alínea ‘c’ do dispositivo da sentença de ID n. 42776298, fixando em R$ 125.003,52 (cento e vinte e cinco mil e três reais e cinquenta e dois centavos) o valor da indenização devida pelos réus, a título de lucros cessantes. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, intime-se a autora para formalizar pedido de cumprimento de sentença, em relação à condenação ora liquidada bem como em relação às demais condenações, no prazo de 15 idas.” (ID 124031198 - autos originários). Nas razões (ID 35659947), afirma a agravante que “( ) o Agravante não deveria ser parte no polo passiva [SIC] da ação, pois o veículo fora vendido para o Sr. Júlio César antes do acidente. O Agravado solicita liquidação de sentença, informando que não reconhece o acordo estabulado entre as partes, visto que ficaram demonstrados os requisitos legais para seu deferimento ( ) A liquidação dos valores, devem ser de acordo com quem de fato tivera culpa no acidente, que conforme comprovado não fora do Agravante. Além disso, mesmo o agravante não tendo culpa do ocorrido, entrou em contato com o agravado, explicou nitidamente o ocorrido, informou os valores que tinha condições de pagar na época, conforme Id. 107817192, sendo aceito e posteriormente de má-fé o agravado alega não está ciente dos valores. A legitimidade das partes deve ser analisada de acordo com os fatos nos autos. A legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide. ( ) não houve nenhuma determinação sobre o quantitativo para cada um dos Réus, conforme sua culpabilidade, podendo ser analisado em sede de contestação juntada nos autos pelo Agravante, em uma simples análise o Sr. Júlio César é o responsável pelos danos causados ao agravado. ( ) é devido o reconhecimento do acordo feito entre as partes.” (ID35659947, pp. 3 a 5) - grifei. Aduz que “( ) é evidente a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso para suspender a r. decisão uma vez que os valores em fase de liquidação são indevidos para ser pagos pelo Agravante, visto que havia um acordo entre as partes e o responsável pelo danos causados ao agravado é o Sr. Júlio César. Ocorre que tal valor, além de serem apenas do lucros cessantes, é indevido ser pago por uma pessoa que não fez parte de tal acontecimento, sendo evidente o risco de perecimento de direitos pleiteados nos autos.” (ID35659947, p. 7) - grifei Ao final, requer: “( ) a) O conhecimento do presente recurso com efeito suspensivo à decisão interlocutória; b. O conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada, para ser reconhecido que o Agravante não faz parte do polo passivo, mas não sendo esse o entendimento do judiciário, que seja reconhecido o acordo estabulado entre as partes conforme Id.107817192.” (ID35659947, pp. 7 e 8) – grifei. Preparo não recolhido, concessão de gratuidade de justiça (ID37938212 - origem). É o relatório. Decido. Recurso que não deve ser conhecido. Nos termos do art. 932, III,[1] e 1.011[2], ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer monocraticamente de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, violada a dialeticidade, agravo de instrumento que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade) nos termos do artigo 1.016, CPC: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.” Na hipótese e como visto, a decisão agravada (ID 124031198) tornou líquida condenação definida em sentença: “Na petição de ID n. 108045459 e documentação correlata, e, após análise dos documentos fornecidos pelo INSS em ID n. 106271477, o autor afirma que a condenação prevista na alínea "c" do dispositivo da sentença de ID n. 42776298, devidamente atualizada e com os abatimentos determinados, alcança o valor de R$ 125.003,52 (cento e vinte e cinco mil e três reais e cinquenta e dois centavos). Não houve impugnação dos requeisitos a respeito do valor indicado tampouco sobre a documentação acostada aos autos, apesar da intimação realizada nas pessoas de seus advogados. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, torno líquida a condenação prevista na alínea ‘c’ do dispositivo da sentença de ID n. 42776298, fixando em R$ 125.003,52 (cento e vinte e cinco mil e três reais e cinquenta e dois centavos) o valor da indenização devida pelos réus, a título de lucros cessantes. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, intime-se a autora para formalizar pedido de cumprimento de sentença, em relação à condenação ora liquidada bem como em relação às demais condenações, no prazo de 15 idas.” (ID 124031198 - autos originários). Nas razões recursais, JOHNATAN SETTE FERREIRA (agravante) limita-se a alegar sua ilegitimidade passiva: “( ) o Agravante não deveria ser parte no polo passiva da ação, pois o veículo fora vendido para o Sr. Júlio César antes do acidente. O Agravado solicita liquidação de sentença, informando que não reconhece o acordo estabulado entre as partes, visto que ficaram demonstrados os requisitos legais para seu deferimento ( ) A liquidação dos valores, devem ser de acordo com quem de fato tivera culpa no acidente, que conforme comprovado não fora do Agravante. Além disso, mesmo o agravante não tendo culpa do ocorrido, entrou em contato com o agravado, explicou nitidamente o ocorrido, informou os valores que tinha condições de pagar na época, conforme Id. 107817192, sendo aceito e posteriormente de má-fé o agravado alega não está ciente dos valores. A legitimidade das partes deve ser analisada de acordo com os fatos nos autos. A legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide. ( ) não houve nenhuma determinação sobre o quantitativo para cada um dos Réus, conforme sua culpabilidade, podendo ser analisado em sede de contestação juntada nos autos pelo Agravante, em uma simples análise o Sr. Júlio César é o responsável pelos danos causados ao agravado. ( ) é devido o reconhecimento do acordo feito entre as partes.” (ID35659947, pp. 3 a 5) – grifei. A questão da legitimidade passiva do agravante já havia sido enfrentada na sentença exequenda, objeto de liquidação: “No tocante à responsabilidade do réu JOHNATAN, esta deriva, conforme já ressaltado na decisão de ID n. 37938202, do fato de que era o proprietário do veículo Sandero na data do acidente. Tal responsabilidade decorre da adoção da teoria do fato da coisa, segundo a qual a todos é imposto o dever de cuidado e guarda sobre as coisas de sua propriedade e uso, sob pena de responsabilidade quanto aos danos que tais coisas possam causar. No caso, o réu JOHNATAN descumpriu aludido dever ao permitir o uso do veículo pelo réu JÚLIO CESAR, que sequer era habilitado, conforme constou do boletim de ocorrência no ID n. 37938097, pág. 6. Deve ser assinalado que, a despeito de o réu JOHNATAN sustentar que teria alienado o veículo ao réu JÚLIO CESAR em data anterior ao acidente, não há nos autos qualquer elemento que corrobore essa afirmação. Ao contrário, perante a autoridade policial, o réu JOHNATAN apenas apresentou documento comprobatório de que adquiriu o veículo de RODRIGO WANDERLEY. Prevalece, portanto, a afirmação de que JOHNATAN era realmente o proprietário do veículo Sandero e que permitiu seu uso por pessoa não habilitada, que causou diretamente o acidente.” (ID 42776298, p. 3 – origem) - grifei Referida sentença foi mantida pelo Acórdão 1248738, pelo qual negado provimento aos recursos interpostos por JOHNATAN SETTE FERREIRA (agravante) e outro: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE COMUNICAR O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ALIENANTE. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM. OBRIGATORIEDADE DO ADQUIRENTE. ARTIGO 123, § 1o C/C ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO NACIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.Cerceamento de Defesa - afastada: O destinatário da prova é o Juiz e as provas colacionadas aos autos foram contundentes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371 do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, sobretudo porque o julgamento antecipado da lide assim não o enseja (art. 355, inciso I do CPC), ainda mais porque as partes sequer pleitearam produção de provas, inclusive porque uma delas, intimada para compor o polo passivo da demanda e contestar, quedou-se inerte. 2. Ilegitimidade passiva rejeitada: Ausente documentação comprobatória de que o recorrente já não era dono do veículo automotor no dia do acidente, não se desincumbindo do direito que a ele recai (art. 373, inciso II do CPC), incabível o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, de modo que deve responder por acidente de trânsito que terceiro se envolveu. 3.Embora a obrigação de transferir o veículo automotor seja do adquirente (comprador), o alienante (vendedor) não fica isento de realizar a comunicação da transação ao órgão de trânsito, justamente para que não venha a responder por eventuais danos que o novo proprietário venha a ocasionar com o bem. 4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.” (Acórdão 1248738, 00095706720168070005, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após embargos de declaração (IDs 101635144, 101635966 e 101635996), dois rejeitados e um não conhecido (IDs 101635957, 101635988 e 101636013), deu-se o trânsito em julgado em 24/08/2021 (certidão ID105148699 - origem). JOHNATAN (agravante), na origem, juntou acordo (ID107817191) que teria celebrado com SILAS DA ROCHA MENDES (agravado), requerendo homologação. Porém, antes da análise pelo magistrado, SILAS requereu a liquidação de sentença (ID 108045459), e, em seguida, manifestou-se pela desistência do acordo (ID 114528960). Na sequência, proferida a decisão ora agravada - ID 124031198. Assim é que, não impugnados especificamente os fundamentos da decisão e nem rebatida a argumentação que ensejou a conclusão do juízo de origem, clara a violação ao princípio da dialeticidade, razão por que não conheço do agravo de instrumento interposto - art. 932, III, CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: [ ] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V ; II - se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Brasília, 1 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora